Tribunal: TJPA
Processo: 0002703-65.2014.8.14.0221
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002703-65.2014.8.14.0221

EMBARGANTE: JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, o qual alega omissão na análise do decote da qualificadora do crime de furto, rompimento de obstáculo, sob alegação de ausência do laudo pericial, embora não questionado no apelo, por se tratar de matéria de ordem pública, postulando a manifestação desta Corte Superior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da qualificadora de rompimento do obstáculo e se a matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se à correção de decisões que apresentem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida tampouco para inovação recursal.

4. Não se verifica o alegado vício no acórdão, pois as teses do apelo foram apreciadas nos limites das razões recursais, sendo que:

a) a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo foi reconhecida no édito condenatório, com base nas provas orais coligidas aos autos.

b) a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios de prova quando não realizado exame pericial.

c) a rediscussão de matéria já decidida e a inovação recursal não se coadunam com a natureza integrativa da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios, interpostos por JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS, irresignado com o v. Acórdão de ID n.º 21968108, que negou provimento ao apelo por ele manejado, objetivando esclarecer suposta omissão do Acórdão vergastado.

Alega o Embargante, ser o v. Acórdão omisso, pois deixou de examinar a possibilidade de afastamento da qualificadora referente ao crime de furto, qual seja, rompimento de obstáculo, em virtude da ausência de laudo pericial, ressaltando-se que embora tal matéria não tenha sido ventilada nas razões do apelo, deveria ter sido avaliada de ofício por esta Corte, por se tratar de questão de ordem pública, pleiteando, portanto, o posicionamento deste Tribunal para sanar a referida omissão e para fins de prequestionamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, de ID 21968108, vê-se não prosperar os argumentos do embargante, ressaltando-se que embora o afastamento da qualificadora prevista no inc. I, §4º, art. 155, do CP não tenha sido objeto de sua irresignação nas razões do apelo, o voto condutor do Acórdão ora atacado delineou as provas constantes nos autos acerca da autoria e da materialidade delitiva, entre elas o depoimento da vítima, das testemunhas, bem como do réu, os quais evidenciam a ocorrência da aludida qualificadora,
ex-vi
excerto do voto,
verbis
:

“(...) O recorrente JURANDIR DOS SANTOS PASSINHOS, na fase policial confessou a pratica delitiva (ID 6130691), mantendo a mesma narrativa na fase do contraditório judicial,
ocasião em que declarou que arrombou a porta de trás e tirou a força da casa da vítima
, e mandou irmão levar na casa da mãe da vítima, disse que ia vender a força para usar drogas, não conseguiu vender e devolveu o objeto.

Por sua vez a vítima FABIO DOS SANTOS NUNES, esclareceu que no instante que foi tomar um banho, na hora que voltou o rapaz estava vendendo a força e ofereceu para ele,
quando chegou na sua casa a porta estava arrombada
, e quando voltou para comprar a sua força, o rapaz tinha sumido, quando acionou a polícia e acharam ele, e o acusado mandou seu irmão entregar a força na casa da sua mãe.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha RONILDA SILVA OLIVEIRA, esposa da vítima, a qual declarou que no momento estava na igreja, quando seu esposo chegou na igreja dizendo que sua força foi roubada. e
que no momento não tinha ninguém na casa e que o trinco da porta estava quebrado
, e a caixa foi devolvida e deixada na casa de sua sogra após o acusado ter sido preso.

Na espécie, a testemunha EQUICIVALDO MACHADO MONTEIRO relatou que foi acionado e quando chegaram no local conseguiram pegar o acusado depois de fazer um cerco. e entregou onde estava o objeto subtraído, depois foi encaminhado para a delegacia,
disse que a vítima falou que sua casa tinha sido arrombada.
(...)”

Assim,
o julgador não é obrigado a justificar seu
decisum
da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre arbítrio, desde que os fundamente dentro dos ditames legais, como
in casu,
ressaltando-se que a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo foi reconhecida no édito condenatório com base nas provas orais coligidas aos autos, em consonância com a jurisprudência do Colendo STJ.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.

I - Conforme ressaltado pelo Tribunal estadual, "a orientação jurisprudencial se pauta no sentido de ser possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando os vestígios do delito tenham desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo; hipótese dos autos, em que o réu não foi capturado em flagrante delito".

II - Na espécie, apesar de não realizado o exame pericial, constatou o Tribunal local que "a vítima e a testemunha foram uníssonas em relatar que o portão era guarnecido comum cadeado que veio a ser rompido para que o agente lograsse o acesso ao interior do estabelecimento", destacando-se ainda "que o próprio apelante admitiu na fase inquisitiva ter arrebentado os cadeados e a porta do imóvel usando uma viga de ferro", não havendo falar-se na exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP. Precedentes.

III - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.822/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Logo, não prosperam os argumentos do aludido embargante, pois sequer foi objeto de sua irresignação nas suas razões do apelo, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado na via eleita.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rediscussão da matéria já analisada no Acórdão vergastado ou a inovação recursal não se coadunam com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por tais razões, rejeito os embargos.

É como voto.

Belém, 26/06/2025